Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-79.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-79.2021.8.14.0025

APELANTE: ANITA BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a apelação da embargada. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão quanto ao pedido de compensação de valores previamente creditados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de compensação de valores creditados na conta da parte embargada e, em caso positivo, verificar se os documentos apresentados pelo embargante são suficientes para comprovar a efetiva entrega dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se a existência de omissão, uma vez que o pedido de compensação formulado pelo embargante não foi expressamente analisado na decisão embargada, impondo-se seu enfrentamento.

5. A análise do pedido de compensação exige comprovação cabal da entrega ou transferência dos valores contratados à parte embargada. Documentos produzidos unilateralmente, como capturas de tela de sistemas internos, não gozam de fé pública e, portanto, não constituem prova idônea.

6. Inexistindo elementos robustos que comprovem a efetiva disponibilização do valor contratado, a pretensão de compensação deve ser rejeitada, em consonância com o art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão, indeferindo o pedido de compensação de valores e mantendo inalterado o mérito da decisão embargada.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação idônea da entrega de valores contratados impossibilita a compensação de eventuais depósitos alegados em contratos de cartão de crédito consignado declarados nulos. 2. Documentos unilaterais, sem fé pública ou autenticidade comprovada, não constituem prova suficiente para demonstrar o cumprimento de obrigação contratual pelo fornecedor”.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II; CDC, art. 6º, III e IV; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00149443820158190208, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 06/11/2019; TJ-PI, Agravo Interno Cível 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, j. 02/02/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800046-79.2021.8.14.0025

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: ANITA BARBOSA DA SILVA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID

23006933

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BMG S/A
em face de acórdão de minha relatoria (ID 23006933)

por meio da qual restou conhecido e parcialmente provido recurso de apelação interposto pela embargada
ANITA BARBOSA DA SILVA
em face do banco embargante.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 21994933)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de suposta fraude em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem, se houve fraude na contratação, e se há responsabilidade do banco por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a validade do contrato.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

5. Reconhecida a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço, conforme Súmula 479 do STJ.

6. Dano moral configurado pela retenção indevida de valores do benefício previdenciário da apelante, presumido in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. Em contratos de cartão de crédito consignado com margem consignável, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando impugnada sua validade pelo consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de prova robusta quanto à legitimidade do contrato firmado impõe à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos causados, conforme o princípio da inversão do ônus da prova. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato fraudulento ou não comprovado, gera dano moral presumido, dispensando a prova de prejuízo concreto, caracterizando dano in re ipsa".

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, Súmula 479.”

Inconformado, BANCO BMG S/A opôs os aclaratórios de
ID 23155990
sustentando que o acórdão embargado não teria apreciado seu pedido de compensação dos valores recebidos pela parte embargada a título de saque do contrato discutido. Requer, portanto, a modificação do julgado para sanar a omissão e determinar a compensação dos valores creditados, conforme comprovantes anexados aos autos.

Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no
ID 23969984
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade. Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No que se refere ao vício da omissão, ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção: “
A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1700)
”.

No caso, verifico a existência de omissão, pois o acórdão embargado não apreciou expressamente o pedido de compensação formulado pelo embargante, o que impõe a análise do ponto.

ANÁLISE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO

A questão cinge-se à compensação de valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da autora/embargada, no âmbito do contrato discutido nos autos.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu/apelado o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, tanto a existência do contrato quanto a efetiva entrega ou disponibilização do valor contratado à parte autora. A robustez da prova, em casos dessa natureza, demanda documentos idôneos que possam evidenciar, de maneira incontroversa, o cumprimento da obrigação contratual.

No presente caso, contudo,
o banco recorrente limitou-se a apresentar capturas de tela ("prints") de sistemas internos, documentos produzidos unilateralmente que
, pela sua própria natureza, não gozam de fé pública nem oferecem confiabilidade suficiente para constituir prova cabal do alegado cumprimento. Tais documentos, anexados nos
ID’s 19917752 - Pág. 6 e 19917754 - Pág. 1
, não têm força probatória bastante para corroborar a narrativa do embargante.

A ausência de comprovação idônea do efetivo depósito ou transferência dos valores alegados revela-se fatal à pretensão de compensação, pois esta exige prova inconteste do crédito em favor da parte autora. Neste sentido, colaciono:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, à luz do exposto, concluo que o pedido de compensação não merece acolhimento, dada a absoluta insuficiência de prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para sanar a omissão apontada e analisar o pedido de compensação, o qual indefiro pelos fundamentos expostos, mantendo inalterado o mérito do acórdão embargado.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025